Tribunal: STF
Processo: HC 215047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE AUTORIZE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DE CORRÉUS.



    1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como líder de organização criminosa, responsável intelectual pelo depósito de mercadorias subtraídas, pela adulteração de agrotóxicos e pela ocultação de sua origem ilícita. 



    3. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da custódia, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus. Não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.